Tribunal: TCU
Processo: 013.138/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Indícios de dano ao erário provenientes do custeio com aperfeiçoamento do servidor, no período em que esteve afastado de suas atividades funcionais para cursar Doutorado no Canadá, em razão de não ter apresentado comprovante de conclusão do referido curso, no prazo final estabelecido. (no da TCE no sistema: 931/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 567/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Colégio Militar de Porto Alegre em decorrência da não conclusão do curso de doutorado em psicologia na Université du Quebec à Trois Rivières, no Canadá, pelo Sr. Sr. Ricardo de Almeida Castillo, o qual esteve afastado de suas atividades funcionais para fins de doutoramento no período de 2/5/2011 a 1o/5/2015, com recebimento de suas remunerações mensais. Considerando que o Tribunal proferiu o Acórdão 6667/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 115), por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, com imputação de débito; Considerando que o Sr. Ricardo de Almeida Castillo apresentou peça inominada em face da referida deliberação, solicitando o parcelamento do débito, observado o limite mensal de 10% de sua remuneração (peça 123); e Considerando a análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), que se posicionou pelo recebimento da peça como mera petição, com o posterior envio deste processo à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para seu exame. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber a peça apresentada pelo Sr. Ricardo de Almeida Castillo como mera petição, sem prejuízo de encaminhar os autos à AudTCE, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas de sua alçada, de acordo com o parecer da AudRecursos: 1. Processo TC- Processo 013.138/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo de Almeida Castillo (XXX.887.050-XX). 1.2. Órgão: Colégio Militar de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.6. Representação legal: Flávio Alexandre Acosta Ramos (53623/OAB-RS), Davi Ivã Martins da Silva (1648-A/OAB-AP) e outros, representando Ricardo de Almeida Castillo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.